Tribunal: TJPA
Processo: 0016425-23.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6176 - Parcelas de benefício não pagas
Data de julgamento: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016425-23.2014.8.14.0301

APELANTE: EDILSON CRAVO MACHADO, CARLOS ALBERTO CRAVO MACHADO

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº: 0016425-23.2014.8.14.0301

Recurso de Apelação

Órgão Julgador: 2ª Turma de Direito Público

APELANTE: EDILSON CRAVO MACHADO

APELADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS (ANTIGO IGEPREV)

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EXCLUSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA (GRV) E GRATIFICAÇÃO DE LOCOMOÇÃO (GL). VERBAS DE NATUREZA PROPTER LABOREM. NÃO INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. ÓBITO POSTERIOR À EC Nº 41/2003. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INTEGRALIDADE E PARIDADE. ATO ADMINISTRATIVO REVISIONAL DENTRO DO PRAZO DECADENCIAL. ART. 54 DA LEI Nº 9.784/1999. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. SÚMULA 340 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por pensionista contra sentença que julgou improcedente ação de revisão de benefício previdenciário, na qual se pleiteia a inclusão das gratificações de risco de vida (GRV) e de locomoção (GL) na base de cálculo da pensão por morte de servidor público estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Delimita-se a controvérsia quanto: (i) à possibilidade de incorporação das gratificações de risco de vida e locomoção à pensão por morte; (ii) à incidência da decadência administrativa para revisão do ato concessório; e (iii) à aplicabilidade da integralidade e paridade após a EC nº 41/2003.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da Súmula 340 do STJ, a lei aplicável à pensão por morte é aquela vigente à data do óbito do segurado, ocorrido em 2011, sob a égide da EC nº 41/2003, que afastou a integralidade e a paridade, fixando novo critério de cálculo do benefício.

4. A Gratificação de Risco de Vida e a Gratificação de Locomoção possuem natureza propter laborem, sendo vantagens condicionadas ao efetivo exercício de atividades específicas, de caráter transitório, não incorporáveis aos proventos nem extensíveis à pensão por morte.
5. A Gratificação de Locomoção ostenta natureza indenizatória, vinculada ao desempenho de atividade externa, não integrando a base de cálculo do benefício previdenciário.

6. A Gratificação de Risco de Vida, à época do óbito, era devida apenas a Oficiais de Justiça Avaliadores, nos termos da legislação vigente, inexistindo direito à sua extensão por isonomia.

7. O ato administrativo de revisão do benefício foi praticado dentro do prazo decadencial de cinco anos previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/1999, inexistindo violação à segurança jurídica.

8. Inaplicável o princípio da igualdade para equiparação remuneratória, porquanto diferenças funcionais e legais justificam distinções entre servidores e seus dependentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença.

Tese de julgamento:
As gratificações de natureza propter laborem, ainda que percebidas habitualmente pelo servidor, não se incorporam aos proventos nem à pensão por morte, sendo legítima sua exclusão do cálculo do benefício quando o óbito ocorre sob a égide da EC nº 41/2003 e o ato revisional é praticado dentro do prazo decadencial.

Tese de julgamento (art. 927 do CPC):
(i) Aplica-se à pensão por morte a legislação vigente na data do óbito do segurado; (ii) gratificações propter laborem não integram a base de cálculo da pensão; (iii) a Administração pode revisar atos concessórios no prazo de cinco anos, nos termos do art. 54 da Lei nº 9.784/1999.

Dispositivos relevantes:
CF/88, art. 40, §7º; EC nº 41/2003; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.784/1999, art. 54; LC Estadual nº 39/2002, arts. 3º, 6º e 25-A; Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Jurisprudência citada:
STJ, Súmula 340; RMS 30.484/CE; STF, Súmula 473; TJPA, Apelação nº 0046966-10.2012.8.14.0301.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela
Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
EDILSON CRAVO MACHADO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Capital (ID 26671207/26671208), que julgou improcedente o pedido formulado na Ação de Revisão de Benefícios Previdenciários e Cobrança de Proventos Passados ajuizada em face do
IGEPPS
(antigo IGEPREV), nos seguintes termos:

“(...) Logo, a parte requerente não faz jus à integralidade, nem mesmo à paridade, considerando que o óbito do instituidor do benefício se deu após o advento da EC nº 41/2003. O cálculo da pensão que a parte autora faz jus corresponde ao teto do INSS + 70% do valor excedente a este teto, assim, o ato objurgado não padece de ilegalidade neste particular. Foram retiradas do cálculo da pensão a GRV (gratificação de risco de vida) e da GL (gratificação de locomoção). Embora leve o nome de gratificação de locomoção, esta, em verdade, possui natureza indenizatória, nos moldes da Lei estadual nº 6.969/2007: (...) Verifica-se que a GL era condicionada ao reajuste da tarifa do ônibus urbano, justamente para indenizar o Oficial de Justiça no cumprimento de seu mister de atividade externa, logo, trata-se de parcela transitória e que não pode integrar o cálculo da pensão por morte. No que se refere à GRV, aplica-se ao caso a redação original da Lei estadual nº 6.969/2007, lei vigente na data do óbito do instituidor do benefício (STJ – Súmula 340 e art. 36, da LC estadual nº 39/2002), tudo em atenção ao princípio do tempus regit actum: (...) A Lei estadual nº 6.969/2007 possuía a seguinte redação original: (...) Percebe-se que, em sua redação original, a lei destinava a GRV somente para os

Oficiais de Justiça avaliadores, não tendo contemplado os Oficiais de Justiça não

avaliadores.

Somente com o advento da Lei nº 7.790, de 9 de janeiro de 2014 é que a gratificação de risco de vida passou a contemplar os Oficiais de Justiça não avaliadores.

O de cujus veio a óbito sob a égide da vigência da redação originária da lei, razão pela qual esta se aplica ao presente caso. Não sendo o de cujus Oficial de Justiça avaliador,

não há como a GRV compor o cálculo da pensão por morte, razão pela qual foi escorreita a sua retirada pelo IGEPREV (atual IGEPPS). Nos moldes da Súmula Vinculante nº 37, do STF, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, logo, não há como estender a GRV para a situação jurídica do de cujus para fins de composição da base de cálculo da pensão por morte da parte autora.

III. DO DISPOSITIVO:

Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE as pretensões delineadas na inicial, nos moldes da fundamentação.

Relativamente aos ônus sucumbenciais, condeno a parte demandante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor dos procuradores da parte demandada, que ora arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do art. 85, §2º, do CPC, cobrança esta que se sujeitará ao regime da justiça gratuita.”

Na origem (ID 26671173, pág. 03/07) o autor é pensionista de Antônio da Silva Machado, ex-servidor público estadual que exercia o cargo de Oficial de Justiça perante e o TJPA. Relata que a autarquia previdenciária reduziu significativamente o valor de sua pensão ao retirar do cálculo as parcelas de Gratificação de Risco de Vida (50%) e Gratificação de Locomoção (19,15%), pagas regularmente ao servidor até seu falecimento. O autor/apelante sustenta que o valor pago pelo IGEPPS (R$ 4.081,86) é inferior ao que seria devido conforme declaração do TJPA (R$ 6.898,56). Requereu a
c
oncessão dos benefícios da justiça gratuita e prioridade de tramitação; antecipação de tutela para imediata revisão da pensão para o valor integral de R$ 6.898,56; condenação do réu ao pagamento das diferenças retroativas dos últimos cinco anos; condenação em custas e honorários de 20% em favor do FUNDEP.

Ao analisar o caso, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos por considerar que (ID 26671207) o óbito ocorreu em 2011, sob a égide da EC 41/2003, que extinguiu a paridade e integralidade plena; a Gratificação de Locomoção possui natureza indenizatória e transitória, vinculada ao exercício da função; a Gratificação de Risco de Vida, na redação original da Lei 6.969/2007, era restrita a Oficiais de Justiça Avaliadores, condição não comprovada pelo falecido à época do óbito.

Irresignado, o autor Edilson Cravo Machado (ID 26671210) interpôs o presente apelo

sustentando que: A Lei Estadual nº 7.798/2014 tem caráter interpretativo e reconhece a natureza permanente da GRV para todos os Oficiais de Justiça; verbas recebidas com habitualidade integram a base de cálculo da pensão; a sentença foi uma "decisão surpresa", fundamentada em argumentos não debatidos previamente, violando o art. 10 do CPC; deve ser aplicada a proteção ao dependente hipervulnerável (curatelado) e o princípio da dignidade humana.

Oportunizado o contraditório, em contrarrazões, o IGEPPS (ID 26671211) argumenta que: O recurso representa mero inconformismo com a decisão de primeiro grau; as parcelas pleiteadas possuem caráter transitório e não compõem o benefício de pensão por morte para quem faleceu após a EC 41/2003; e requer a manutenção integral da sentença.

A douta Procuradoria de Justiça (ID 30345911)

opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, fundamentando que o autor recebe o benefício (pensão nº 012881/2001) há mais de uma década com a inclusão das referidas verbas; ocorreu a decadência do direito da Administração de anular o ato favorável ao destinatário (art. 54 da Lei 9.784/99); a segurança jurídica impede a desconstituição de situações consolidadas pelo tempo quando há boa-fé.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Juízo de Admissibilidade Recursal

Conheço do recurso de apelação, pois preenche os requisitos legais de tempestividade e adequação. O apelante goza de gratuidade de justiça.

II. Mérito

A controvérsia central definir se a supressão das gratificações pelo recebidas pelo pensionista após alguns anos viola a decadência administrativa e a segurança jurídica, e se o autor possui direito à integralidade pretendida.

Conforme consta nos autos (ID 26671175 - Pág. 6), a pensão possui registro de 2011. O parecer técnico do IGEPREV que determinou a exclusão das parcelas data de 17 de dezembro de 2013 (ID 26671176 - Pág. 1). Ou seja, o Estado permitiu que o beneficiário recebesse as gratificações por dois anos antes de decidir pela sua supressão.

O artigo 54 da Lei nº 9.784/1999 estabelece que o direito da Administração de anular atos administrativos favoráveis ao administrado decai em cinco anos. Trata-se de norma que concretiza o princípio da segurança jurídica, impedindo que o cidadão fique eternamente sujeito à instabilidade de decisões estatais. No caso, não há qualquer indício de má-fé por parte do apelante, que é curatelado e dependia economicamente da verba alimentar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que, transcorrido o prazo de cinco anos, a Administração não pode suprimir vantagens remuneratórias ou previdenciárias pagas habitualmente, ainda que considere o pagamento originário ilegal.

Ocorre que, a douta Procuradoria de Justiça (ID 30345911), que entendeu que a pensão por morte foi recebida pelo apelante em 2001, com base no documento de Pensão 012881/2001. Todavia, houve um equívoco de interpretação, pois o apelante faleceu em 03/06/2011, tanto que o próprio autor na exordial informa o número correto:
Pensão nº. 012881/
2011
(ID 26671173, Pág. 4).

Portanto, o ato administrativo de retirar as duas gratificações foi realizada dentro do lapso temporal de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 54 da Lei nº 9.784/1999.

Segundo a Súmula 340 do STJ “
a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”
.

Assim, tendo o ex-segurado falecido no ano de 2011, a pretensão do Autor é regida pela Lei Complementar Estadual n° 39/2002, que sobre o benefício da pensão por morte, dispõe no artigo 3º, inciso II, alínea a; artigo 6º, inciso II, §5º e artigo 25-A, incisos I e II,
in verbis:

Art. 3º O Regime de Previdência instituído por esta Lei compreende os seguintes benefícios:

(...)

II - Quanto aos dependentes:

a) Pensão por morte do segurado

§ 1º Benefícios são prestações de caráter pecuniário a que faz jus o segurado ou seus dependentes, conforme a respectiva titularidade.

§ 2º Os benefícios serão concedidos nos termos das Constituições Federal e Estadual e da legislação infraconstitucional em vigor, observados os regramentos introduzidos por esta Lei.

Art. 6º.
Consideram-se dependentes dos segurados, para fins do Regime de Previdência
que trata a presente Lei:

(...)
II -
os filhos, de qualquer condição
, desde que não emancipados, menores de dezoito anos; (Redação dada pela Lei Complementar nº 49, de 21 de janeiro de 2005)

§ 5º
A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida
e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (Redação dada pela Lei Complementar nº 44, de 23 de janeiro de 2003)

Art. 25.
A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado falecido
, ativo ou
inativo,
definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei,
equivalente ao valor dos proventos do segurado falecido
ou
ao valor dos proventos a que teria direito o segurado em atividade na data de seu falecimento
, observados os limites e restrições previstos na Constituição Federal. (Redação dada pela Lei Complementar nº 44, de 23 de janeiro de 2003)

Art. 25-A. Aos dependentes do servidor, ativo ou inativo, falecido a partir de 20 de fevereiro de 2004, será concedido o benefício de pensão por morte, que será igual: (Incluída pela Lei Complementar nº 49, de 21 de janeiro de 2005):

I -
ao valor da totalidade dos proventos percebidos pelo servidor inativo na data anterior à do óbito
, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, acrescido de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a esse limite; (Incluída pela Lei Complementar nº 49, de 21 de janeiro de 2005)

II
- ao valor da totalidade da remuneração do servidor ativo no cargo efetivo na data em que seu o óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social
, acrescido de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a esse limite, se o falecimento ocorrer quando o servidor ainda estiver em atividade. (Incluída pela Lei Complementar nº 49, de 21 de janeiro de 2005)

Todavia, com a publicação da EC nº 41/03, pôs-se fim ao regramento da integralidade e da paridade entre proventos e pensões, e regra passou a ser outra:

Art. 40 [...]

(...)

§ 7º Lei disporá sobre a concessão do
benefício de pensão por morte
, que será igual:

I -
ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito
; ou

Como se observa, o critério de cálculo da pensão por morte foi alterado, passando a ser igual a quantia dos proventos ou da remuneração do servidor falecido, até o teto fixado para o Regime Geral da Previdência Social - RGPS, acrescido de 70% sobre a parcela que ultrapasse o valor.

Desta forma, o art. 7º da EC nº 41/2003 conservou o direito à paridade aos
servidores inativos
e
pensionistas
que adquiriram esta condição àqueles servidores já aposentados na
data de sua entrada em vigor
, senão vejamos:

Art. 7º Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal
, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo
e as
pensões dos seus dependentes pagos
pela União,
Estados,
Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações,
em fruição na data de publicação desta Emenda
, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei. (grifos nossos).

A
EC nº. 41/2003 foi publicada em 31/12/2003
, enquanto
o apelante faleceu em junho/2011
, ou seja, mais de sete anos depois.

Assim, em que pese os argumentos da apelante, a gratificação de risco de vida, bem como, a gratificação de locomoção, são espécies das quais é gênero a gratificação de serviço (
propter laborem
) segundo ensina a melhor doutrina, consubstancia uma vantagem pro
labore faciendo
, isto é, uma retribuição pecuniária recebida pelo trabalho que está sendo realizado em condições anormais de perigo ou encargos para o servidor, cuja cessação põe termo ao seu pagamento em razão do caráter transitório do qual ela se reveste. Dessa maneira, a pleiteada incorporação de vantagem pessoal não subsiste ao caso em exame, tendo em vista, que
tais gratificações repercutem em vantagem pecuniária condicional
, ou seja, é
condicionada a determinados requisitos, como modo e forma da prestação de serviço
. Impende ressaltar, que ainda que tenha sido auferida por um algum período não se incorpora ao vencimento, e consequentemente à pensão.

A Carta Constitucional garante a chamada igualdade jurídica, isto é, o tratamento isonômico entre aqueles que se encontram em situações equivalentes perante a lei. Contudo, essa igualdade, no âmbito dos servidores públicos, não implica identidade absoluta de direitos e deveres, nem uniformidade de vencimentos e vantagens. Embora, em termos gerais, todos os servidores sejam considerados iguais, existem particularidades — como atribuições do cargo, tempo de serviço, condições de trabalho, qualificação profissional, entre outros fatores — que justificam distinções entre eles. Caso contrário, a Administração estaria compelida a conceder remuneração e benefícios idênticos a todos que possuam a mesma formação, exerçam funções semelhantes ou realizem atividades equivalentes, ainda que em cargos distintos ou sob condições diversas.

Na linha deste entendimento, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, há muito se pronunciou sobre o assunto:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO.
GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA OU SAÚDE E GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE DESEMPENHO. LEIS ESTADUAIS
Nº 12.078/93 E Nº 12.386/94 DO CEARÁ
. NATUREZA PROPTER LABOREM. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INCORPORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. I - As denominadas “gratificações de risco de vida" e "gratificação especial de desempenho" são devidas a um universo definido de servidores da Administração Pública cearense, que atendam requisitos expressamente estipulados pela legislação. II - Sob esse contexto, em face de sua natureza propter laborem, e com amparo no entendimento firmado pela jurisprudência deste c. STJ, ambas as vantagens não podem ser incorporadas aos proventos de aposentadoria de servidores inativos. III - O princípio da autotutela (Súmula nº 473/STF) confere à Administração Pública o poder-dever de rever aposentadoria de servidor, concedida sem observância dos requisitos legais, antes do prazo decadencial fixado em lei. Recurso ordinário desprovido. (RMS 30.484/CE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 17/11/2009, DJe 14/12/2009).

Da mesma forma, este Tribunal de Justiça já decidiu:

AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.
AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. PENSÃO POR MORTE. GRATIFICAÇÃO POR RISCO DE VIDA E GRATIFICAÇÃO DE LOCOMOÇÃO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE. VANTAGEM PROPTER LABOREM. AGRAVO INTERNO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
RECURSO DO IGEPREV. AUSÊNCIA DE INTERESSE EVIDENTE O CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1021 DO CPC/2015). AGRAVO DA RÉ NÃO CONHECIDO.1. Agravos internos contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento aos apelos, mantendo a sentença proferida na origem, que negou a incorporação de gratificação vinculadas ao labor do segurado.2. O de cujus faleceu em 27.07.2007 (Certidão de Óbito às fls. 20), já sob a égide das alterações introduzidas pela EC nº 41/2003 e, nos termos da Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça, a lei aplicável a concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.
3. A gratificação de risco de vida, bem como, a gratificação de locomoção, são espécies do gênero gratificação de serviço, propter laborem segundo ensina a melhor doutrina e a jurisprudência, isto é, uma retribuição pecuniária recebida pelo trabalho que está sendo realizado em condições anormais de perigo ou encargos para o servidor, cuja cessação põe termo ao seu pagamento em razão do caráter transitório do qual ela se reveste.4
. A pleiteada incorporação de vantagem pessoal não subsiste ao caso em exame, tendo em vista, que tais gratificações repercutem em vantagem pecuniária condicional, ou seja, é condicionada a determinados requisitos, como modo e forma da prestação de serviço. Impende ressaltar, que ainda que auferida por um longo período não se incorpora ao vencimento. (...) 6. Agravo Interno da Autora conhecido e improvido.7. Agravo Interno da Ré não conhecido. À unanimidade. (TJPA – Apelação / Remessa Necessária – Nº 0046966-10.2012.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/08/2018 )

Com efeito, a passagem para inatividade e/ou o não exercício do cargo de Oficial de Justiça, tornam inadmissível o recebimento das gratificações de risco de vida, e de locomoção inerentes ao cargo, bem como, a incorporação destas vantagens.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume os termos da r. sentença de primeiro de grau.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do
processo
, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de
Processo
Civil.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro
Relator

Belém, 24/04/2026